Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725497-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON DA ROSA QUEVEDO EMBARGADO: VALERIA TEIXEIRA SILVA DECISÃO O recurso de ID 68069757 é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 68462241. O referido recurso insurge-se quanto à decisão de ID 67390335, a qual deixou de conhecer o Recurso Inominado ajuizado pelo ora embargante, em razão de sua intempestividade. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Com efeito, a embargante não aponta em seu recurso quaisquer dos vícios elencados no artigo referenciado. Em verdade, seu real objetivo é utilizar os Embargos de Declaração como se Recurso Inominado fosse, eis que traz em seu texto as razões recursais daquele recurso que anteriormente fora considerado intempestivo, desvirtuando totalmente a utilização dos aclaratórios. Importante salientar que os presentes Embargos de Declaração deveriam ater-se ao que fora decidido na decisão monocrática de ID 67390335, no sentido de apontar eventuais vícios ali contidos, o que não ocorreu no caso em questão. Acrescente-se que os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante. Por fim, fica advertida a embargante que a interposição de eventuais embargos protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra a decisão embargada. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator